Tribunal: CARF
Processo: 15504.017333/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017333/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
CONGONHAS PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO
EM DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
27.087, de 09 de junho de 2010, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 213 a 216, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.132.105-0.
O citado Auto de Infração com o relato fiscal consta de fl. 2, 196 e 197, tendo
sido lançado crédito tributário decorrente de descumprimento de obrigação acessória, no valor de
R$ 1.329,18, por não ter o contribuinte atuado incluído, “em suas folhas de pagamento, para as
competências compreendidas entre 01/2005 a 12/2005, todos os segurados a serviço do órgão,
uma vez que pela análise das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações Previdência Social - GFIP entregues e dos recibos de pagamento
apresentados foram remunerados contribuintes individuais e a folha de pagamento analisada
pela fiscalização não continha todos os segurados dessa categoria”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017333/2009-11
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017333/2009-11

Ciente do lançamento, em 03 de novembro de 2009, conforme AR de fl. 198,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 201, em 23 de novembro
de 2009, insurgindo-se contra a exigência unicamente por entender que o levantamento fiscal se
deu de forma sintética, sem nominar os contribuintes individuais omitidos em sua folha, o que
não lhe permite apurar a possível infração.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, conforme Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO
EM
DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração A legislação previdenciária deixar a
empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas.
Ciente do Acórdão da DRJ em 13 de outubro de 2010, conforme AR de fl. 223,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 223 a 228, em 12 de
novembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente relembra que, ao
final de sua peça impugnatória, no momento em que pleiteou o reconhecimento da insubsistência
da ação fiscal, requereu nova auditoria, com nominação dos contribuintes individuais
mencionados, alegando que tal providência não foi adotada, tampouco houve qualquer
manifestação sobre tal pedido.
Faz algumas considerações sobre responsabilidade tributária para, ao fim, afirmar
a necessidade de verificação da fundamentação dada ao lançamento, sendo estes os argumentos
que justificam o pedido derradeiro de extinção da exigência ora sob análise.
Sintetizadas as razões da defesa, convêm repisar que conforme bem pontuado pela
Decisão recorrida, a relação de contribuintes individuais que não foram inseridos na folhas de
pagamentos da autuada consta de fl. 48 e ss, já que a Autoridade lançadora lavrou a intimação de
fl. 46 exatamente para obter do então fiscalizado as justificativas para tal desencontro de
informações.
Bastaria que a defesa comprovasse a inclusão em suas folhas de pagamentos de
todos os contribuintes individuais indicados na relação citada no parágrafo precedente, mas não
o fez.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.584 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017333/2009-11

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é que as alegações parcas e genéricas
formalizadas tanto na impugnação quanto no recurso voluntário não contribuem efetivamente
com o intento da defesa, a quem caberia apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Neste sentido, o pedido de realização de nova auditoria não merece prosperar, já
que não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu mister.
Assim, nada a prover neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 238
DF CARF MF
Original